Tribunal: TJES
Processo: 5007741-36.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007741-36.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: VANDERLEI PEREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DANO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO JÁ APRECIADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada por Vanderlei Pereira, com fundamento no art. 621, I, do CPP, contra acórdão que manteve sua condenação em 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, III e IV, c/c art. 14, II, CP) e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, CP). A condenação decorreu de julgamento pelo Tribunal do Júri, que o absolveu do homicídio consumado, mas o condenou pelos demais delitos, tendo o corréu Cleber Toloni reconhecido como autor de homicídio privilegiado. O pedido revisional busca o reconhecimento do mesmo privilégio a “Vanderlei”, sob alegação de que também teria agido sob domínio de violenta emoção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se há prova nova capaz de justificar a rediscussão da condenação imposta ao requerente, especificamente para aplicação da causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado prevista no art. 121, §1º, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal fundada no art. 621, I, do CPP exige a existência de prova nova, desconhecida à época da condenação, ou erro de fato, aptos a modificar o resultado do julgamento.

4. A decisão do Júri, soberano na apreciação dos fatos e das circunstâncias subjetivas do crime,
distinguiu as condutas de cada acusado
, reconhecendo o privilégio em favor de “Cleber” e afastando a qualificadora do motivo torpe em favor do requerente.

5. O conteúdo das provas apresentadas na revisão — como certidão de casamento e declarações de vizinhos — não configura prova nova, pois não se mostra inédita ou de difícil acesso à época da condenação, tratando-se apenas de tentativa de revaloração de fatos já analisados.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a revisão criminal não pode ser utilizada para reexame do mérito da decisão condenatória com base em provas já apreciadas, salvo quando evidenciado erro de fato ou manifesta injustiça, o que não ocorre no caso concreto.

7. Não se verifica qualquer teratologia ou nulidade na dosimetria da pena, tampouco violação ao princípio da individualização das condutas, tendo sido as circunstâncias subjetivas devidamente analisadas em sede de julgamento colegiado.

IV. DISPOSITIVO

8. Pedido improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5007741-36.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: VANDERLEI PEREIRA
(AC)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: THAIS GARCIA SIMOES - ES39267
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
VANDERLEI PEREIRA
, fundada no artigo 621, incisos I, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão transitado em julgado nos autos da Apelação Criminal nº 0001309-94.2009.8.08.0017, que manteve a condenação em 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos
crimes de tentativa de homicídio qualificado
(art. 121, §2º, incisos III e IV, c/c art. 14, II, CP) e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, CP).

Acerca dos fatos
, consta da peça acusatória que, no dia 19 de julho de 2009, no interior do "Bar da Kallyne", situado em Domingos Martins, o ora requerente, Vanderlei Pereira e outros indivíduos, dentre eles Cleber Toloni (corréu), envolveu-se em uma discussão que culminou em agressões físicas contra as vítimas
“
Enivaldo”
“
Elias”
e “
Silvio”
, sendo praticados atos que configuraram
homicídio qualificado
, tentativa de homicídio qualificado, por
meio que dificultou a defesa das vítimas e mediante recurso que resultou em perigo comum
, além de crime de
dano qualificado
.

A denúncia foi recebida, o réu pronunciado e levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo absolvido do delito de homicídio qualificado e condenado pelos crimes de homicídio qualificado tentado e dano qualificado.

A sentença reconheceu em favor do corréu “Cleber” a incidência do homicídio privilegiado (art. 121, §1º, CP), por ter agido sob o domínio de violenta emoção, imediatamente após injusta provocação da vítima fatal “Enivaldo”.

Quanto ao ora requerente Vanderlei, os jurados afastaram a qualificadora do motivo torpe, com base na análise das provas colhidas durante a instrução e valoradas pelo Conselho de Sentença.

O v. Acórdão combatido restou ementado nos seguintes termos:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSIVO. CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO BASEADA EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL CONTRÁRIA AO VEREDICTO DOS JURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.
1. A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. 2. A avaliação das provas é competência exclusiva dos jurados, que soberanamente realizam o enquadramento jurídico dos fatos apresentados em plenário. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. 3. A jurisprudência é firme no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo Magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. A análise levada a efeito pelo ilustre Juiz a quo não padece de qualquer imperfeição, de forma que a exasperação da pena-base do recorrente se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL) em, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do eminente Relator. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 017199000195,
Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 16/12/2021 – grifo nosso).

Passo ao exame dos pedidos formulados.

Quanto ao pedido de aplicação da causa de diminuição prevista no § 1º, do art. 121, do CP
, ressalta-se que nos termos do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, a revisão criminal é cabível quando
a sentença condenatória se funda em erro de fato ou for demonstrada a existência de provas novas, que, por si sós ou combinadas com as já existentes, sejam aptas a ensejar a absolvição, desclassificação da infração ou redução da pena
.

No caso em exame,
não se
verifica
a presença de prova nova
, entendida como aquela
não conhecida por ocasião da decisão originária
, ou de difícil acesso à época, e que, por si só ou em conjunto com as demais, seria capaz de alterar o resultado da condenação.

A alegação de que o requerente também agiu sob o domínio de violenta emoção
— à semelhança do corréu “Cleber” —
já foi objeto de apreciação no julgamento originário
.

A decisão do Júri, soberano na apreciação dos fatos e das circunstâncias subjetivas do crime,

distinguiu as condutas de cada acusado
, reconhecendo o privilégio em favor do réu “Cleber” e afastando a qualificadora do motivo torpe em
favor do requerente.

O reconhecimento da violenta emoção demanda juízo subjetivo que foi realizado pelo Tribunal do Júri, com respaldo nas provas colhidas sob contraditório, não se revelando cabível sua desconstituição por via revisional.

O julgamento foi ratificado pela sentença e pelos recursos subsequentes, com trânsito em julgado.

A jurisprudência pátria é pacífica ao afirmar que
a revisão criminal não se presta à rediscussão do mérito da condenação com base em elementos já analisados
, especialmente quando não há apresentação de
fato novo e relevante
, nos termos do art. 621 do CPP.

Nesse sentido, faço referência ao precedente do
c. STJ
(AgRg no AREsp n. 2.655.713/AL, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJEN de
28/5/2025
).

No caso em apreço, os elementos apresentados pela defesa — tais como a certidão de casamento com a mãe da enteada grávida e declarações de vizinhos —
não constituem provas novas
, mas apenas tentativa de reinterpretação do contexto já debatido e julgado.

Assim, não constato erro técnico, teratologia ou e
vidente injustiça capaz de determinar a alteração da decisão combatida ou da dosimetria realizada em primeiro grau de jurisdição.

Desse modo,
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente a revisão criminal.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.